Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENUNCIADO N. 84 DA SÚMULA DO C. STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DETERMINADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela apelante contra BR House Inteligência Imobiliária Ltda., julgou improcedente o pedido de cancelamento da constrição judicial determinada nos autos do cumprimento de sentença n. 0025172-29.2015.8.07.0007, em que o irmão da apelante figura como executado.
2. Na espécie, a apelante sustenta ser proprietária da integralidade do bem sobre o qual incide a constrição. Para tanto, apresenta instrumento particular de compromisso de compra e venda de quota do imóvel pertencente ao seu irmão. Nos termos do enunciado n. 84 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
3. Contudo, conforme precisamente fundamentado pelo r. Juízo de origem, o instrumento particular de compromisso de compra e venda utilizado para fundamentar os embargos de terceiro, celebrado entre a apelante e o irmão (executado no cumprimento de sentença), consiste em negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167, § 1o, II, do CC, pois contém declarações não verdadeiras sobre a natureza e sobre o preço.
4. Constatada a simulação, o negócio jurídico deve ser declarado nulo e, nessa medida, é incapaz de fundamentar o cancelamento da constrição determinada no cumprimento de sentença. No ponto, registre-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a simulação, como causa de nulidade absoluta dos negócios jurídicos, pode ser declarada, inclusive de ofício (art. 168, parágrafo único, do CC), nos embargos de terceiro (REsp n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021). Sentença mantida.
5. Por fim, tendo em vista que a constrição determinada no cumprimento de sentença não incide sobre o imóvel descrito nos autos, mas sobre direito aquisitivo do executado sobre quota do imóvel, derivado de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, verifica-se que não há risco imediato de expropriação do imóvel. Ademais, considerando que o direito aquisitivo do executado incide apenas sobre quota do apartamento, um bem indivisível, eventual expropriação deverá observar a quota-parte da propriedade da apelante e seu direito de preferência na arrematação, nos termos do art. 843 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.